Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INJÚRIA RACIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRETENSÃO PUNITIVA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/3. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 220 DO STJ.
1. Em que pese ser o apelante reincidente, conforme entendimento jurisprudencial consubstanciado na súmula 220 do STJ, "a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva". Dessa forma, deve ser considerada apenas quando se tratar da pretensão executória, não sendo o caso de aplicação da parte final do art. 110 do CP.
2. Apelo provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.